Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706756-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO EMILIO BARBOSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Emilio Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 114989672 dos autos de origem) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S. A., determinou o sigilo “(...) para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo que digam respeito a novos endereços para expedição de mandado de apreensão, inclusive resultados de consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo.”. Em suas razões recursais (ID 33215485), o agravante pleiteia, preliminarmente, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições financeiras para suportar os custos do processo. Anexou declaração de hipossuficiência (ID 33215488). No mérito, argumenta ser público o processo, exceto as situações previstas pelo art. 189 do CPC, de modo que a decisão recorrida estaria desamparada pelo ordenamento jurídico, pois a hipótese dos autos não se enquadraria em qualquer das exceções legais para a imposição de segredo de justiça. Aduz não haver fundamento, também, para a restrição de acesso da própria parte ao teor dos documentos e atos processuais. Salienta que a própria Constituição Federal garante a publicidade dos atos processuais. Indica haver afronta direta aos direitos do advogado, à luz do que estabelece a Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), que franquearia ao causídico o direito de examinar os autos. Embora reconheça que o rol de hipóteses protegidas pelo sigilo não seja absoluto, entende que a circunstância dos autos não revela a necessidade da medida restritiva de acesso. Salienta haver previsão legal de outras medidas capazes de garantir a efetividade da decisão judicial para a apreensão do bem ou o alcance do interesse do credor com o processo, por exemplo, com a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e afastar o sigilo sobre os documentos e atos processuais, permitindo o amplo acesso pela parte demandada. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade formulado pelo agravante. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[1] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecer que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Ressalta-se que, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Debruçando-se sobre os documentos apresentados com o recurso, observa-se que o agravante indica desenvolver o ofício de “gesseiro”. Dessa breve análise, portanto, à míngua de outras informações ou alegações de ser inverossímil a declaração de pobreza do requerente, vê-se que a parte se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no art. 1o, § 1o, I da Resolução n. 140/2015 da Defensoria, fazendo jus à gratuidade de justiça. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça ao agravante, ficando este dispensado do recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional das mais relevantes, assegurada no art. 93, IX e X, da CF/88, a qual só admite restrição quando se mostrar danosa a valores essenciais também consagrados no texto constitucional, de maneira que o art. 5a, LX, da Constituição estabelece que a lei só poderá restringi-la nos casos em que a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Nas palavras do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves[2], “a publicidade dos atos processuais é a forma mais eficaz de controle do comportamento no processo do juiz, dos advogados, do promotor e até mesmo das partes”. O Código de Processo Civil, em seu art. 189, também consagra a regra da publicidade, no entanto o diploma processual é mais específico quanto ao tema, definindo situações nas quais o processo poderá tramitar em segredo de justiça. Confira-se: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Como visto, a publicidade dos atos, em regra, só pode ser mitigada para a defesa da intimidade ou do interesse social, quando se fizer necessário. A hipótese dos autos, no entanto, não revela ofensa às garantias ora mencionadas, pois, na ação de busca e apreensão de veículo, o interesse discutido é de ordem eminentemente patrimonial. O Juízo de origem justifica o deferimento do segredo aduzindo que “a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis”. Todavia, a proteção conferida ao patrimônio do credor não tem o condão de restringir a garantia constitucional da publicidade, especialmente porque esta não abrange somente os sujeitos do processo, mas a sociedade como um todo. Sobre a excepcionalidade do segredo de justiça, veja-se os precedentes do Pretório Excelso e do c. Superior Tribunal de Justiça a seguir transcritos: (...) Nada deve justificar, em princípio, a tramitação, em regime de sigilo, de qualquer procedimento que tenha curso em juízo, pois, na matéria, deve prevalecer, ordinariamente, a cláusula da publicidade. Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do poder, numa República fundada em bases democráticas, não podem privilegiar o mistério. Na realidade, a Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5o), enunciou preceitos básicos cuja compreensão é essencial à caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na expressiva lição de NORBERTO BOBBIO (“O Futuro da Democracia”, p. 86, 1986, Paz e Terra), como “um modelo ideal do governo público em público”. A Assembleia Nacional Constituinte, em momento de feliz inspiração, repudiou o compromisso do Estado com o mistério e com o sigilo, tão fortemente realçados sob a égide autoritária do regime político anterior. Ao dessacralizar o segredo, a Assembleia Constituinte restaurou velho dogma republicano e expôs o Estado, em plenitude, ao princípio democrático da publicidade, convertido, em sua expressão concreta, em fator de legitimação das decisões e dos atos governamentais. Isso significa, portanto, que somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. (...). (RMS 30461 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 12-08-2014 PUBLIC 13-08-2014) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SITE DE BUSCA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O pedido de concessão de segredo de justiça deve ser devidamente fundamentado, com a demonstração dos motivos pelos quais a parte entende que deve ser excetuada a publicidade dos atos processuais ou como o caso se enquadra nos requisitos legais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1159901/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Na mesma linha de entendimento, divisem-se os precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se enquadra a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 2. A determinação de segredo de justiça aos autos de ação de busca e apreensão até que haja a efetiva apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto a hipótese versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do bem. 3. O interesse individual do credor na busca e apreensão não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para retirar o segredo de justiça dos autos de origem. (Acórdão 1380732, 07284665920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TAXATIVDADE. ART. 189 DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE PATRIMONIAL. princípio da publicidade. situação de exceção. ausência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O segredo de justiça constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses estão elencadas de forma taxativa no Código de Processo Civil (art. 189), isto é, às ações que tratam sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças 2. No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, cujo objeto versa exclusivamente sobre interesse patrimonial. Não se vislumbra quaisquer das situações de exceção ao princípio da publicidade previstas na norma processual. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289578, 07140866520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, portanto, é possível vislumbrar o requisito da probabilidade do direito do agravante para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De igual modo, também se encontra presente o requisito do perigo de dano, porquanto a publicidade dos atos processuais está sendo restringida em processo de cunho exclusivamente patrimonial, situação que, ao menos nesse exame de cognição sumária, não demonstra amparo legal. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida a fim de afastar a ordem de sigilo imposta sob os atos processuais e documentos da ação de busca e apreensão de veículo (processo n. 0701778-17.2022.8.07.0003). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 5 ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.